Tribunal: STF
Processo: ARE 1343799
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - AFASTADA - SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - LEI MUNICIPAL 1.140/2002 DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL - AUSÊNCIA DE NORMA A JUSTIFICAR A PRETENSÃO (PRINCÍPIO DA LEGALIDADE) - CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA PARA A SEGURIDADE SOCIAL - TEORIA DO FATO CONSUMADO - NÃO APLICAÇÃO - REGIME JURÍDICO - DIREITO ADQUIRIDO - NÃO OCORRÊNCIA - INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 60 DA LEI MUNICIPAL N. 691/91 - NÃO VERIFICADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Estando a sentença devidamente fundamentada, não há que se falar em nulidade, de forma que se afasta a preliminar. 2. Declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal 1.140/2002 pelo Órgão Especial (reserva de plenário), ante a ausência de norma a amparar a pretensão do apelante, não há se falar em direito à complementação do benefício pago pelo INSS para fins de percebimento da integralidade da remuneração. 3. Consequentemente, tendo o autor/apelante contribuído exclusivamente para a Previdência Social, uma vez que o ente municipal não possuía regime jurídico próprio de previdência, sua aposentação deverá ser regulada exclusivamente pela Seguridade Social, sob pena de se violação ao princípio da legalidade. 4. Importante notar que o efeito ex tunc da declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 1.140/2002 não é elidido pelo possível pagamento de complementação de aposentadoria a outros servidores após referida declaração, não sendo aplicável a teoria do fato consumado, como afirma o apelante, porquanto eventual pagamento indevido realizado pelo apelado a outros servidores não faz surgir o direito do apelante, pois ao Poder Judiciário não cabe chancelar ato ilegal. 5. Ademais, importante frisar que não existe direito adquirido a regime jurídico ao servidor público que não preencheu os requisitos previstos no art. 40, § 3º, da CF/88, antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 41/2003, como no caso do apelante. 6. Por fim, pelos mesmos motivos expostos, sem razão o apelante quanto à alegação de inconstitucionalidade do art. 60 da Lei Municipal n. 691/91 em razão da revogação da Lei n. 1.140/2002.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 14; 15; 16; 18; 30, I; 40, §§ 1º ao 3º; e 149, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente